Tribunal: TJDFT
Processo: 0002854-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002854-76.2020.8.07.0007 APELANTES: NAYARA RIBEIRO MARTINS E SEBASTIÃO CELESTINO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Aguarde-se a sessão do julgamento virtual (ID 24765925). Brasília, 26 de maio de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator